Tribunal: TJPA
Processo: 0810030-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810030-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: WEDSARA MARTINS SILVA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 1ª VARA DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUADA INSTRUÇÃO DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa temporariamente, com pedido de substituição por prisão domiciliar, sob alegação de maternidade de filhos menores e ausência de requisitos legais para a prisão.

O pedido liminar foi indeferido em regime de plantão. Posteriormente, foram prestadas informações pela autoridade coatora, e o Ministério Público opinou pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais para a comprovação do alegado constrangimento ilegal — como a decisão que decretou a prisão preventiva — impede o conhecimento do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de prova pré-constituída impossibilita a apreciação da matéria, tendo em vista que o habeas corpus exige instrução mínima com os elementos necessários à comprovação do alegado constrangimento ilegal.

A falta de juntada da decisão que indeferiu o pleito de prisão domiciliar e da decisão que decretou a prisão preventiva inviabiliza a aferição da legalidade do ato impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Habeas corpus não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não

conhecimento
do writ impetrado, nos termos do voto do relator.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 24 de junho e término no dia 26 de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Lairon de Oliveira Carvalho Figueiredo, em favor de Wedesara Martins Silva de Oliveira, contra ato atribuído à 1ª Vara de Inquéritos Policiais de Belém/PA, nos autos do processo nº 0809043-82.2024.8.14.0401.

A paciente foi presa em 20/05/2025, por força de mandado de prisão temporária expedido em 17/06/2024. Alega-se que a prisão encontra-se extemporânea e desprovida de requisitos legais. Sustenta-se ainda que a paciente é mãe de dois filhos menores — um com 8 meses (em fase de amamentação) e outro com 10 anos de idade —, preenchendo, assim, os requisitos legais para a substituição da prisão por domiciliar, nos termos dos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal.

A impetração requer, liminarmente, a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com eventual monitoramento eletrônico, e, ao final, a concessão definitiva da ordem.

Em decisão (
Num. 26995059), indeferi, em regime de plantão, o pedido de liminar por ausência de requisitos legais.

A autoridade coatora apresentou informações sob o Num. 27037202.

Em parecer de Num. 27265235, o Ministério Público opinou pelo conhecimento do
habeas corpus
e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

É caso de não conhecimento deste
habeas

corpus
. Explica-se:

Do que consta nos autos, em que pesem os argumentos constantes trazidos pelo impetrante, observo que, para fins de comprovação do alegado, não foi colecionado aos autos a decisão em que o juízo dito coator indeferiu no pleito de prisão domiciliar.

Sabe-se, todavia, que o habeas corpus é medida de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, o que ora não se verifica.

Deste modo, verifica-se que a presente demanda se encontra deficientemente instruída, pois o impetrante não juntou aos autos a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, inibindo o conhecimento da fundamentação de tal decisão por este relator.

Desta forma, inexistindo nos autos prova pré-constituída do direito dito violado, a pretensão do impetrante não comporta conhecimento e resta prejudicada a análise do mérito do presente
writ
.

Ante o exposto, voto pelo
não

conhecimento
do
habeas corpus
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 26/06/2025